Tribunal: STF
Processo: RE 90728
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO.
APELAÇÃO. ART. 593, II, DO COD. PROC. PENAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA NÃO
SER DECISÃO DEFINITIVA, OU COM FORÇA DE DEFINITIVA, AQUELA EM QUE O
JUIZ NÃO ADMITE A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL DO
ACUSADO, POR NÃO HAVER DUVIDA SOBRE ESTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
PELA LETRA "A", NÃO CONHECIDO.